Tribunal: TJSP
Processo: 1009515-18.2024.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Apelação interposta contra sentença que adjudicou à parte autora o bem imóvel descrito na inicial, determinando que a ré, CDHU, arque com as custas e honorários de 10% sobre o valor da causa. A ré busca a modificação da decisão, alegando carência da ação por falta de interesse de agir e, no mérito, a

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Apelação interposta contra sentença que adjudicou à parte autora o bem imóvel descrito na inicial, determinando que a ré, CDHU, arque com as custas e honorários de 10% sobre o valor da causa. A ré busca a modificação da decisão, alegando carência da ação por falta de interesse de agir e, no mérito, a inexistência de anuência com o contrato de gaveta que originou a posse do autor.
II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de interesse de agir do autor e (ii) a possibilidade de adjudicação compulsória do imóvel, mesmo sem a anuência da ré com as cessões contratuais.
III. Razões de Decidir: 3. O interesse de agir está presente, pois a demanda é necessária para compelir a ré a outorgar a escritura ao autor, sendo a questão de mérito distinta da condição da ação. 4. A adjudicação compulsória é viável, pois o contrato originário estava quitado, e a ré recebeu integralmente o preço, não havendo impedimento à outorga da escritura ao autor.
IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A quitação do contrato originário permite a adjudicação compulsória, independentemente da anuência da ré. 2. A resistência da ré justifica a condenação nos ônus sucumbenciais.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 85, § 11.